Tribunal: TCU
Processo: 038.293/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 662/2022-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo de representação movida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia - TCM/BA, sobre possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Ipirá/BA, relacionadas à contratação, por inexigibilidade de licitação, da empresa Miliza Lenita Lopes - ME, com recursos transferidos pela Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 451.783,40, para execução do PTS - Projeto de Trabalho Social e o PDST - Plano de Desenvolvimento Socioterritorial, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) às peças 73 a 75, dos quais constam as seguintes conclusões: i) "ainda que o objeto seja diferenciado, sua natureza deixa de ser singular, para efeito de contratação por inexigibilidade, diante da possibilidade de ser satisfatoriamente executado por outras empresas, haja vista o número expressivo de empresas que têm concorrido em certames similares, vários deles objetos de representações neste Tribunal"; ii) "o então prefeito municipal [Marcelo Antônio Santos Brandão], na decisão em contratar por inexigibilidade, não se cobriu da cautela sugerida pelo TCM/BA na sua resposta à consulta feita pela municipalidade (peça 45), pois a via mais indicada ao gestor público para reunir empresas e saber de cada uma delas sua capacidade de executar o objeto é o processo licitatório com chamamento público"; e iii) "o fato não configura uma situação que exija a punição do representado", diante da: "execução satisfatória do objeto contratado, conforme comprovam os relatórios da CAIXA e da Secretaria de Assistência Social do município de Ipirá/BA e os e-mails trocados entre esses atores (peças 61-66, 69-72); comprovada qualificação da contratada; necessidade e urgência de contratar o executor do PTS, tendo em vista que os condomínios Residencial Parque dos Coqueiros, Residencial Parque das Acácias e Residencial Parque do Mirante já estavam concluídos, entregues e já habitados (peça 37, p. 13-14); boa-fé do representado, tendo efetuado consulta ao TCM/BA acerca da possibilidade da contratação por inexigibilidade (peça 44-45); pesquisa de preços realizada, atendendo ao §único do art. 26, da Lei 8.666/93 (peça 37, p. 13-29); inexistência de dano configurado"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da representação, pois presentes os requisitos de admissibilidade constantes do art. 235, caput , c/c o parágrafo único do art. 237, do Regimento Interno/TCU, e do art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Marcelo Antônio Santos Brandão, nos termos do §1.o, art. 250, do RI/TCU; c) dar ciência à Prefeitura Municipal de Ipirá/BA, com fundamento no art. 9°, I, da Resolução TCU 315/2020, de que a inviabilidade de competição é a condição básica, prevista no art. 25, da Lei 8.666/93, para a contratação por inexigibilidade de licitação e o seu não atendimento afronta o art. 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal, bem como o art. 3° da Lei 8.666/1993; d) comunicar à Prefeitura Municipal de Ipirá/BA e ao representante a prolação do presente Acórdão, destacando que seu teor pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e e) arquivar os presentes autos, com base no art. 169, V, do RI/TCU c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 038.293/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Marcelo Antonio Santos Brandao (XXX.630.705-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ipirá - BA. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Representante: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA) 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: Bruna Santiago de Andrade (37421/OAB-BA), representando Marcelo Antonio Santos Brandao. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.